Tribunal: TRF3
Processo: 5002331-36.2024.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
507/689)

5002331-36.2024.4.03.6133

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002331-36.2024.4.03.6133

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DONIZETE VARGAS DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA CHARRUA FERREIRA - SP339754-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA PROGRAMADA. ART. 17 DA EC. 103/2019. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão.

2. (i) Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria programada concedida.

III. Razões de decidir.

3. A regra de transição prevista no art. 17 da EC no 103/2019, em síntese, dispõe ser devida aposentadoria aos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até 13.11.2019 (data da entrada em vigor da referida emenda) e que nesta data contarem com mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, quando preencherem, cumulativamente, i) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem; e ii) período contributivo adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo que, nada da entrada em vigor da EC no 103/2019, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. O valor do benefício concedido na forma da regra de transição supracitada será apurado nos termos do art. 17, parágrafo único, da EC no 103/2019.

4. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes nocivos à saúde e à integridade física. No caso dos autos, no lapso de 15.04.1996 a 23.11.1998, a parte autora, no exercício das atividades de ajudante geral, esteve exposta a agentes químicos nocivos à saúde e à integridade física pelo contato com hidrocarbonetos aromáticos, tais como tolueno e xileno, conforme perfil profissiográfico previdenciário – PPP, devendo ser reconhecida a natureza especial do labor desenvolvido, de acordo com anexo 13-A da NR – 15 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Nos intervalos de 02.08.1999 a 15.12.2000, de 20.12.2000 a 13.02.2006, de 11.12.2010 a 07.07.2015 e de 01.10.2015 a 12.11.2019, o segurado, no exercício das funções de auxiliar de produção, de ajudante, de operador e de empacotador, esteve exposto a ruídos acima dos limites legalmente admitidos, conforme perfis profissiográficos previdenciários – PPP, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades, conforme código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

5. A parte autora preencheu os requisitos necessários à aposentadoria prevista no art. 17 da EC no 103/2019, uma vez que: i) na data de entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), cumpriu o tempo contributivo mínimo exigido; ii) na data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 20.01.2023) contava com o tempo contributivo correspondente a 36 (trinta e seis) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias, superior ao mínimo determinado, cumprindo, além disso, o período adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo contributivo que, na data da entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), faltaria para atingir 35 (trinta e cinco) anos de contribuição.

6. O benefício é devido a partir da data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 20.01.2023).

IV. Dispositivo.

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; EC. 103/2019, art. 17, Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002331-36.2024.4.03.6133

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA CHARRUA FERREIRA - SP339754-A

APELADO: DONIZETE VARGAS DA COSTA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de aposentadoria, ajuizado por Donizete Vargas da Costa, em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por meio do qual almeja a concessão de aposentadoria programada.

Contestação na qual o INSS sustenta o não enquadramento das atividades desenvolvidas pelo segurado como de natureza especial, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido.

Houve réplica.

Sentença pela procedência do pedido para reconhecer a natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 15.04.1996 a 23.11.1998, de 02.08.1999 a 15.12.2000, de 20.12.2000 a 13.02.2006, de 11.12.2010 a 07.07.2015 e de 01.10.2015 a 12.11.2019, para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com as regras anteriores à EC 103/2019, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 20.01.2023) e a pagar honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), a incidir sobre o valor das parcelas vencidas até sua prolação, na forma da Súmula 111 do STJ.

Opostos embargos de declaração pela parte autora visando à implantação imediata do benefício, estes foram rejeitados.

Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação por meio do qual a reforma integral da sentença e a inversão da sucumbência.

Com as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 17.10.1972, o reconhecimento do exercício de atividades especiais nos períodos indicados na inicial e a concessão do benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo (D.E.R. 20.01.2023).

Do erro material.

Verifica-se ter a sentença recorrida condenado a autarquia previdenciária à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com as regras anteriores à EC 103/2019, no entanto, a planilha que acompanha o julgado, indica ter o segurado implementado os requisitos necessários ao deferimento de aposentadoria, de acordo com o art. 17 da EC 103/2019. Assim, diante do erro material constatado, corrijo-o de ofício.

Do mérito.

Para elucidação da controvérsia, cumpre distinguir a aposentadoria especial, prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91, da aposentadoria por tempo de contribuição, prevista no art. 52 do mesmo diploma legal, pois a primeira pressupõe o exercício de atividade laboral considerada especial, pelo tempo de 15, 20 ou 25 anos, sendo que, cumprido esse requisito, o segurado tem direito à aposentadoria com valor equivalente a 100% do salário-de-benefício (§ 1o do art. 57), não estando submetido à inovação legislativa da EC 20/98, ou seja, inexiste pedágio ou exigência de idade mínima, nem submissão ao fator previdenciário, conforme art. 29, II, da Lei no 8.213/91. Diferentemente, na aposentadoria por tempo de contribuição pode haver tanto o exercício de atividades especiais como o exercício de atividades comuns, sendo que os períodos de atividade especial sofrem conversão em atividade comum, aumentando assim o tempo de serviço do trabalhador, e, conforme a data em que o segurado preenche os requisitos, deverá se submeter às regras da EC 20/98.

A Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação).

Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável.

Ainda, conforme disposto no art. 3o, caput, e § 2o da referida emenda, foram preservados os direitos adquiridos dos segurados e dependentes do RGPS, que, até a data de entrada em vigor da alteração constitucional (13.11.2019), demonstrem o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente:

“Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

(...)

§ 2o Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.”.

Com relação à aposentadoria especial, a Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou profundamente os critérios para sua concessão, reintroduzindo o requisito etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício, nos seguintes termos:

“Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

(...)

“Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.”.

Dentre as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019, merece destaque a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o).

Por fim, importante consignar que se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a ADI 6309, de relatoria do Min. Roberto Barroso, cujo objeto versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

Da atividade especial.

No que se refere à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelo Decreto no 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de contribuição para se aposentar à época em que foi editada a Lei no 9.032/95, como a seguir se verifica.

O art. 58 da Lei no 8.213/91 dispunha, em sua redação original que (...) Art. 58. A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica (...).

Com a edição da Medida Provisória no 1.523/96, o dispositivo legal acima mencionado teve sua redação alterada, com a inclusão dos parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o, na forma que segue:

"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

§ 2o Deverão constar do laudo técnico referido no parágrafo anterior informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador, e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento (...)".

Verifica-se, pois, que tanto na redação original do art. 58 da Lei no 8.213/91 como na estabelecida pela Medida Provisória no 1.523/96 (reeditada até a MP no 1.523-13 de 23.10.97 - republicado na MP no 1.596-14, de 10.11.97 e convertida na Lei no 9.528, de 10.12.97), não foram relacionados os agentes prejudiciais à saúde, sendo que tal relação somente foi definida com a edição do Decreto no 2.172, de 05.03.1997 (art. 66 e Anexo IV).

Ocorre que, em se tratando de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. No mesmo sentido:

"PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM - POSSIBILIDADE - LEI 8.213/91 - LEI 9.032/95 - LAUDO PERICIAL INEXIGÍVEL - LEI 9.528/97.

(...)

- A Lei no 9.032/95 que deu nova redação ao art. 57 da Lei 8.213/91 acrescentando seu § 5o, permitiu a conversão do tempo de serviço especial em comum para efeito de aposentadoria especial. Em se tratando de atividade que expõe o obreiro a agentes agressivos, o tempo de serviço trabalhado pode ser convertido em tempo especial, para fins previdenciários.

- A necessidade de comprovação da atividade insalubre através de laudo pericial, foi exigida após o advento da Lei 9.528, de 10.12.97, que convalidando os atos praticados com base na Medida Provisória no 1.523, de 11.10.96, alterou o § 1o, do art. 58, da Lei 8.213/91, passando a exigir a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Tendo a mencionada lei caráter restritivo ao exercício do direito, não pode ser aplicada à situações pretéritas, portanto no caso em exame, como a atividade especial foi exercida anteriormente, ou seja, de 17.11.75 a 19.11.82, não está sujeita à restrição legal.

- Precedentes desta Corte.

- Recurso conhecido, mas desprovido (...)". (STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482).

Assim, em tese, pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica.

Ressalto que os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

Saliento que não se encontra vedada a conversão de tempo especial em comum, exercida em período posterior a 28.05.1998, uma vez que ao ser editada a Lei no 9.711/98, não foi mantida a redação do art. 28 da Medida Provisória no 1.663-10, de 28.05.98, que revogava expressamente o parágrafo 5o, do art. 57, da Lei no 8.213/91, devendo, portanto, prevalecer este último dispositivo legal, nos termos do art. 62 da Constituição da República.

Quanto ao agente nocivo ruído, o Decreto no 2.172, de 05.03.1997, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 decibéis como prejudicial à saúde. Por tais razões, até ser editado o referido decreto, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 decibéis como agente nocivo à saúde.

Com o advento do Decreto no 4.882, de 18.11.2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível passou a ser de 85 decibéis (art. 2o, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99).

Tendo em vista o dissenso jurisprudencial sobre a possibilidade de se aplicar retroativamente o disposto no Decreto no 4.882/2003, para se considerar prejudicial, desde 05.03.1997, a exposição a ruídos de 85 decibéis, a questão foi levada ao Colendo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso especial 1398260/PR, em 14.05.2014, submetido ao rito do art.543-C do Código de Processo Civil (Recurso especial Repetitivo), fixou entendimento pela impossibilidade de se aplicar de forma retroativa o Decreto no 4.882/2003, que reduziu o patamar de ruído para 85 decibéis, na forma que segue:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. Considerando que o Recurso especial 1.398.260/PR apresenta fundamentos suficientes para figurar como representativo da presente controvérsia, este recurso deixa de se submeter ao rito do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

2. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

3. O limite de tolerância para configuração da especial idade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não sendo possível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.

4. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço especial implica indeferimento do pedido de aposentadoria especial por falta de tempo de serviço.

5. Recurso especial provido (...)". (REsp 1401619/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014)

Dessa forma, deve-se considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Conforme acima destacado, está pacificado no E. STJ (Resp 1398260/PR) o entendimento de que a norma que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação, devendo, assim, ser observado o limite de 90 decibéis no período de 06.03.1997 a 18.11.2003.

De outra parte, o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei no 9.528/97, é documento que retrata as características do trabalho do segurado, e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, sendo apto para comprovar o exercício de atividades em condições especiais, fazendo às vezes do laudo técnico.

E não afasta a validade de suas conclusões o fato de ter sido o PPP ou laudo elaborado posteriormente à prestação do serviço, vez que tal requisito não está previsto em lei, mormente que a responsabilidade por sua expedição é do empregador, não podendo o empregado arcar com o ônus de eventual desídia daquele e, ademais, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF fixou duas teses para a hipótese de reconhecimento de atividade especial com uso de Equipamento de Proteção Individual, sendo que a primeira refere-se à regra geral que deverá nortear a análise de atividade especial, e a segunda refere-se ao caso concreto em discussão no recurso extraordinário em que o segurado esteve exposto a ruído, que podem ser assim sintetizadas: "i) tese 1 - regra geral: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial; e ii) tese 2 - agente nocivo ruído: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria especial, tendo em vista que no cenário atual não existe equipamento individual capaz de neutralizar os malefícios do ruído, pois que atinge não só a parte auditiva, mas também óssea e outros órgãos".

NO CASO DOS AUTOS, os períodos incontroversos, em virtude de acolhimento na via administrativa, totalizaram 29 (vinte e nove) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias, tendo sido reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nos intervalos de 07.12.1998 a 17.04.2000, de 15.02.2006 a 15.12.2008, de 01.11.2006 a 17.05.2010, de 28.03.2008 a 15.06.2010, de 01.12.2010 a 15.02.2013, de 08.07.2015 a 16.11.2017 (ID 358315761 – págs. 20/22).

Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba o reconhecimento da natureza especial dos períodos de 15.04.1996 a 23.11.1998, de 02.08.1999 a 15.12.2000, de 20.12.2000 a 13.02.2006, de 11.12.2010 a 07.07.2015 e de 01.10.2015 a 12.11.2019, acolhidos pela sentença recorrida.

No lapso de 15.04.1996 a 23.11.1998, a parte autora, no exercício das atividades de ajudante geral, esteve exposta a agentes químicos nocivos à saúde e à integridade física pelo contato com hidrocarbonetos aromáticos, tais como tolueno e xileno, conforme perfil profissiográfico previdenciário – PPP (ID 358315759 – pág. 38/39), devendo ser reconhecida a natureza especial do labor desenvolvido, de acordo com anexo 13-A da NR – 15 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.

Ademais, sobre o enquadramento do período indicado como especial, tem-se que o trabalho exposto a agente físico cancerígeno constante na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), divulgada pela Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, editada pelos Ministros do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social, é suficiente para a comprovação da atividade especial.

A propósito, o art. 68, §4o, do Decreto no 3.048/99 preceitua:

"Art. 68. A relação dos agentes químicos, físicos, biológicos, e da associação desses agentes, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, é aquela constante do Anexo IV.

(...)

§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador". (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)

A redação do referido parágrafo foi alterada pelo Decreto n. 10.410/2020, nos seguinte termos:

"§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição". (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

No mesmo sentido, o art. 284, parágrafo único, da IN 77/2015 do INSS:

"Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial no 9 de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4o do art. 68 do Decreto no 3.048, de 1999".

De acordo com a citada Portaria Interministerial, os hidrocarbonetos aromáticos – como o tolueno e o xileno – estão previstos no Grupo 1, como agentes carcinogênicos confirmados para humanos, razão pela qual o referido período deve ser reconhecido como especial.

Frise-se que o fato de constar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento posterior ao período discutido não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

Outrossim, nos intervalos de 02.08.1999 a 15.12.2000, de 20.12.2000 a 13.02.2006, de 11.12.2010 a 07.07.2015 e de 01.10.2015 a 12.11.2019, o segurado, no exercício das funções de auxiliar de produção, de ajudante, de operador e de empacotador, esteve exposto a ruídos acima dos limites legalmente admitidos, conforme perfis profissiográficos previdenciários – PPP (ID 358315760 – págs. 9/10, 13/15 e 18/20), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades, conforme código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

Ressalta-se que o C. STJ, no tocante à metodologia adequada para aferição do agente ruído, ao julgar os recursos especiais representativos de controvérsia nos 1.886.795/RS e 1.890.010/RS, fixou a seguinte tese (TEMA 1.083):

“O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.”.

A fim de melhor visualização da tese definida, colaciono abaixo a ementa do voto proferido pelo Relator, Ministro GURGEL DE FARIA:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA. CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN. ADOÇÃO.

1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3o, disciplina que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho.

2. A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN).

3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1o do art. 58, estabelece que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT nos termos da legislação trabalhista.

4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a atividade seja computada como especial.

5. Para os períodos de tempo de serviço especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor por ocasião do desempenho das atividades.

6. Descabe aferir a especialidade do labor mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao agente nocivo durante a jornada de trabalho.

7. Se a atividade especial somente for reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT, caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo, conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de ruído.

8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

9. In casu, o acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo qual merece ser mantido.

10. Recurso da autarquia desprovido.”. (STJ – Primeira Seção – REsp no 1.886.795/RS, julgado em 18.11.2021, com publicação do acórdão em 25.11.2021 - destaquei).

Em resumo, decidiu o C. STJ não haver imposição normativa de técnica específica para medição da intensidade de ruído antes de 18.11.2003, quando foi editado o Decreto no 4.882/2003. A partir de tal data, contudo, passou-se a exigir que o ruído fosse aferido pelo Nível de Exposição Normalizado (NEN). Todavia, no caso de inexistir no PPP ou no LTCAT, após 18.11.2003, a indicação do nível de ruído, pela técnica adequada, deverá ser produzida prova pericial, aplicando o perito do juízo critério diverso, qual seja, o pico de ruído.

No caso concreto, porém, não houve a indicação de que os ambientes de trabalho estivessem sujeitos a ruídos variáveis.

Sendo assim, somados todos os períodos comuns e especiais, estes, devidamente convertidos, totalizou a parte autora 36 (trinta e seis) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 20.01.2023).

A regra de transição prevista no art. 17 da EC no 103/2019, em síntese, dispõe ser devida aposentadoria aos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até 13.11.2019 (data da entrada em vigor da referida emenda) e que nesta data contarem com mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, quando preencherem, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem; e ii) período contributivo adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo que, nada da entrada em vigor da EC no 103/2019, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. Por fim, o valor do benefício concedido na forma da regra de transição supracitada será apurado nos termos do art. 17, parágrafo único, da EC no 103/2019.

No presente caso, a parte autora preencheu os requisitos necessários à aposentadoria prevista no art. 17 da EC no 103/2019, uma vez que: i) na data de entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), cumpriu o tempo contributivo mínimo exigido; ii) na data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 20.01.2023) contava com o tempo contributivo correspondente a 36 (trinta e seis) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias, superior ao mínimo determinado, cumprindo, além disso, o período adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo contributivo que, na data da entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), faltaria para atingir 35 (trinta e cinco) anos de contribuição.

Restaram cumpridos pela parte autora, ainda, os requisitos da qualidade de segurado (art. 15 e seguintes da Lei no 8.213/91) e a carência para a concessão do benefício almejado (art. 24 e seguintes da Lei no 8.213/91).

O benefício é devido a partir da data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 20.01.2023).

Em razão da sucumbência recursal do INSS, termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civilmajoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença em 2% (dois pontos percentuais), observadas os limites percentuais previstos nos §§ 2o, 3o, 5o do referido dispositivo legal.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

Caso a parte autora já esteja recebendo benefício previdenciário concedido administrativamente, deverá optar, à época da liquidação de sentença, pelo benefício que entenda ser mais vantajoso. Se a opção recair no benefício judicial, deverão ser compensadas as parcelas já recebidas em sede administrativa, face à vedação da cumulação de benefícios.

As verbas acessórias e as prestações em atraso também deverão ser calculadas na forma acima estabelecida, em fase de liquidação de sentença.

Diante do exposto, de ofício, corrijo o erro material e, no mérito, nego provimento à apelaçãoe fixo, de ofício, os consectários legais, tudo nos termos da fundamentação acima explicitada.

ID 358315883: Determino que, independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS (Gerência Executiva / Unidade Administrativa), com os devidos documentos da parte autora DONIZETE VARGAS DA COSTA, a fim de serem adotadas as providências cabíveis para que seja implantado de imediato o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, de acordo com o art. 17 da EC 103/2019, com D.I.B. em 20.01.2023 e R.M.I. a ser calculada pelo INSS, nos termos da presente decisão, tendo em vista o art. 497 do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA PROGRAMADA. ART. 17 DA EC. 103/2019. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão.

2. (i) Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria programada concedida.

III. Razões de decidir.

3. A regra de transição prevista no art. 17 da EC no 103/2019, em síntese, dispõe ser devida aposentadoria aos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até 13.11.2019 (data da entrada em vigor da referida emenda) e que nesta data contarem com mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, quando preencherem, cumulativamente, i) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem; e ii) período contributivo adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo que, nada da entrada em vigor da EC no 103/2019, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. O valor do benefício concedido na forma da regra de transição supracitada será apurado nos termos do art. 17, parágrafo único, da EC no 103/2019.

4. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes nocivos à saúde e à integridade física. No caso dos autos, no lapso de 15.04.1996 a 23.11.1998, a parte autora, no exercício das atividades de ajudante geral, esteve exposta a agentes químicos nocivos à saúde e à integridade física pelo contato com hidrocarbonetos aromáticos, tais como tolueno e xileno, conforme perfil profissiográfico previdenciário – PPP, devendo ser reconhecida a natureza especial do labor desenvolvido, de acordo com anexo 13-A da NR – 15 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Nos intervalos de 02.08.1999 a 15.12.2000, de 20.12.2000 a 13.02.2006, de 11.12.2010 a 07.07.2015 e de 01.10.2015 a 12.11.2019, o segurado, no exercício das funções de auxiliar de produção, de ajudante, de operador e de empacotador, esteve exposto a ruídos acima dos limites legalmente admitidos, conforme perfis profissiográficos previdenciários – PPP, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades, conforme código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03.

5. A parte autora preencheu os requisitos necessários à aposentadoria prevista no art. 17 da EC no 103/2019, uma vez que: i) na data de entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), cumpriu o tempo contributivo mínimo exigido; ii) na data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 20.01.2023) contava com o tempo contributivo correspondente a 36 (trinta e seis) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias, superior ao mínimo determinado, cumprindo, além disso, o período adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo contributivo que, na data da entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), faltaria para atingir 35 (trinta e cinco) anos de contribuição.

6. O benefício é devido a partir da data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 20.01.2023).

IV. Dispositivo.

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; EC. 103/2019, art. 17, Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir o erro material, no mérito, negar provimento à apelação e fixar, de ofício, os consectários legais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão